Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA ELEVADA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO RECOMENDÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada depende do preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Mesmo que haja probabilidade do direito, não é possível a concessão da tutela antecipada se não há prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
3. Considerado o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não é prudente determinar, em sede de tutela antecipada, a restituição de quantia elevada pretendida pelos autores, sem oportunizar o contraditório aos réus.
4. Recurso conhecido e desprovido.